Tribunal: STJ
Processo: 0012608-16.2022.8.13.0521
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2171018 - MG(2024/0353163-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HANRDLEY CESAR DA SILVA MANIAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NULIDADE POR INOVAÇÃO ACUSATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA.
REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento
quanto à dosimetria, além de não conhecer da alegada nulidade por inovação
de tese acusatória, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta que a controvérsia sobre inovação acusatória em
plenário, com adoção de dolo eventual nas vítimas não visadas, pode ser
aferida por leitura de denúncia e pronúncia, sem revolvimento probatório;
defende a incompatibilidade entre dolo eventual e a qualificadora do art. 121,
§ 2o, IV, do Código Penal; e afirma
indireta, porque o
reformatio in pejus
Tribunal de origem afastou "circunstâncias do crime" e manteve a pena-base,
reforçando "maus antecedentes" e negativando "culpabilidade", sem redução
proporcional.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada nulidade por
inovação de tese acusatória em plenário, com adoção de dolo eventual nas
vítimas não visadas, pode ser analisada sem revolvimento probatório; e (ii)
saber se houve
indireta na dosimetria da pena, em razão
reformatio in pejus
da manutenção da pena-base com reforço de fundamentos sem redução
proporcional.
III. Razões de decidir
4. A incidência da
foi corretamente aplicada, pois a análise da
Súmula 7/STJ
alegada nulidade por inovação de tese acusatória em plenário demandaria o
revolvimento das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, o que
não é permitido em recurso especial.
5. A decisão monocrática concluiu pela regularidade da técnica empregada
pelo Tribunal de origem na dosimetria da pena, destacando que a manutenção
do patamar da pena-base, com fundamentação reforçada nas vetoriais
remanescentes, não configura reformatio in pejus indireta, desde que não haja
agravamento da situação final do réu em recurso exclusivo da defesa.
6. A decisão agravada examinou de forma específica e adequada os pontos
levantados, mantendo a reprimenda no mesmo patamar com motivação
idônea baseada em antecedentes e culpabilidade, sem agravo indevido na
situação do recorrente.
Documento eletrônico VDA54950285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d1fb8d06-5286-4e43-a9a9-e061f3ba2c26

IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da
impede o conhecimento de alegação de
Súmula 7/STJ
nulidade por inovação de tese acusatória que demande revolvimento de
premissas fáticas. 2. A manutenção do patamar da pena-base com
fundamentação reforçada nas vetoriais remanescentes não configura
indireta, desde que não haja agravamento da situação
reformatio in pejus
final do réu em recurso exclusivo da defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CP,
CP,
§ 2o, IV;
art. 476;
art. 619;
art. 59;
art. 121,
Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d1fb8d06-5286-4e43-a9a9-e061f3ba2c26

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2171018 - MG(2024/0353163-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HANRDLEY CESAR DA SILVA MANIAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NULIDADE POR INOVAÇÃO ACUSATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA.
REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento
quanto à dosimetria, além de não conhecer da alegada nulidade por inovação
de tese acusatória, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta que a controvérsia sobre inovação acusatória em
plenário, com adoção de dolo eventual nas vítimas não visadas, pode ser
aferida por leitura de denúncia e pronúncia, sem revolvimento probatório;
defende a incompatibilidade entre dolo eventual e a qualificadora do art. 121,
§ 2o, IV, do Código Penal; e afirma
indireta, porque o
reformatio in pejus
Tribunal de origem afastou "circunstâncias do crime" e manteve a pena-base,
reforçando "maus antecedentes" e negativando "culpabilidade", sem redução
proporcional.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada nulidade por
inovação de tese acusatória em plenário, com adoção de dolo eventual nas
vítimas não visadas, pode ser analisada sem revolvimento probatório; e (ii)
saber se houve
indireta na dosimetria da pena, em razão
reformatio in pejus
da manutenção da pena-base com reforço de fundamentos sem redução
proporcional.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54612854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:04
Código de Controle do Documento: fdf317e1-56d3-46f8-adea-6f0bca2b4d7a

4. A incidência da
foi corretamente aplicada, pois a análise da
Súmula 7/STJ
alegada nulidade por inovação de tese acusatória em plenário demandaria o
revolvimento das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, o que
não é permitido em recurso especial.
5. A decisão monocrática concluiu pela regularidade da técnica empregada
pelo Tribunal de origem na dosimetria da pena, destacando que a manutenção
do patamar da pena-base, com fundamentação reforçada nas vetoriais
remanescentes, não configura reformatio in pejus indireta, desde que não haja
agravamento da situação final do réu em recurso exclusivo da defesa.
6. A decisão agravada examinou de forma específica e adequada os pontos
levantados, mantendo a reprimenda no mesmo patamar com motivação
idônea baseada em antecedentes e culpabilidade, sem agravo indevido na
situação do recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da
impede o conhecimento de alegação de
Súmula 7/STJ
nulidade por inovação de tese acusatória que demande revolvimento de
premissas fáticas. 2. A manutenção do patamar da pena-base com
fundamentação reforçada nas vetoriais remanescentes não configura
indireta, desde que não haja agravamento da situação
reformatio in pejus
final do réu em recurso exclusivo da defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CP,
CP,
§ 2o, IV;
art. 476;
art. 619;
art. 59;
art. 121,
Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HANRDLEY CESAR DA
SILVA MANIÃO contra decisão monocrática (fls. 1053-1059) que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento quanto à
dosimetria, bem como não conheceu da alegada nulidade por inovação de tese acusatória,
em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
O caso versa sobre três tentativas de homicídio qualificadas e privilegiadas,
em que o réu dispara arma de fogo contra vítimas reunidas na varanda de residência,
circunstâncias em que objetiva matar Vitor Douglas Esteves e assume o risco de atingir
Documento eletrônico VDA54612854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:04
Código de Controle do Documento: fdf317e1-56d3-46f8-adea-6f0bca2b4d7a

Silvana do Nascimento Esteves e Lucas Nascimento de Oliveira, mediante ataque de
surpresa.
A defesa afirma inovação acusatória em plenário com adoção de dolo eventual
nas vítimas não visadas e sustenta incompatibilidade dessa modalidade com o recurso
que dificultou a defesa da vítima, ao passo que aponta
indireta por
reformatio in pejus
manutenção da pena-base após afastamento de vetorial negativa.
Os elementos centrais incluem laudos periciais que indicam ao menos quatro
disparos, registro de lesões por estilhaços e mídia audiovisual com admissão de disparos.
A sentença condena e fixa pena de cinco anos, um mês e dezoito dias em
regime inicial fechado, enquanto o acórdão do Tribunal de Justiça rejeita a nulidade,
reconhece concurso formal impróprio, mantém a pena-base acima do mínimo por maus
antecedentes e culpabilidade e fixa a pena definitiva em treze anos, dez meses e vinte e
quatro dias, em regime inicial fechado.
O agravante sustenta que a controvérsia sobre inovação acusatória em
plenário, com adoção de dolo eventual nas vítimas não visadas, pode ser aferida por
leitura de denúncia e pronúncia, sem revolvimento probatório; defende a
incompatibilidade entre dolo eventual e a qualificadora do
§ 2o, IV, do Código
art. 121,
Penal; e afirma reformatio in pejus indireta, porque o Tribunal de origem afastou
“circunstâncias do crime” e manteve a pena-base, reforçando “maus antecedentes” e
negativando “culpabilidade”, sem redução proporcional (fls. 1067-1075).
Ao final, requer a reconsideração da decisão para dar provimento ao recurso
especial e, subsidiariamente, a submissão do agravo ao colegiado, com provimento.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que não incide a
na análise da nulidade por
Súmula 7/STJ
inovação acusatória. Contudo, a decisão monocrática foi clara ao afirmar:

Quanto à alegada nulidade por inovação de tese acusatória em plenário (art.
476 do Código de Processo Penal), a pretensão recursal demanda o
revolvimento do conjunto fático-probatório – limites da pronúncia, dinâmica
dos debates, quesitação e compatibilidade examinadas no caso concreto –, o
que atrai o óbice da
segundo a qual “A pretensão de simples
Súmula 7/STJ,
reexame de prova não enseja recurso especial.” (fl. 1056).

Nessa mesma linha, quanto às premissas fixadas pelas instâncias ordinárias,
registrou-se:

Documento eletrônico VDA54612854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:04
Código de Controle do Documento: fdf317e1-56d3-46f8-adea-6f0bca2b4d7a

No acórdão recorrido, firmou-se, em premissa fática, que denúncia e
pronúncia não especificaram modalidade de dolo e que o Ministério Público,
nos limites legais, esclareceu aos jurados a possibilidade de dolo eventual
(fls. 937-945):
A diferenciação das modalidades de dolo se trata de construção
doutrinária e, portanto, não há que se falar em afronta ao
do
art. 476
CPP, por excesso de acusação, pelo fato de ter o il. Representante do
Ministério Público, perante os Jurados, destacado a ocorrência do dolo
eventual nos casos envolvendo duas vitimas, vez que, como já dito,
denúncia e pronúncia não limitaram as condutas ilícitas ao dolo direto,
apenas mencionando que houve dolo, e, como é cediço, o réu se
defende dos fatos contidos na acusação. (fl. 1056).

À vista desse quadro, a decisão agravada assentou a inviabilidade de revisão
das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, o que impede o conhecimento da
tese, por força do enunciado sumular.
No tocante à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora
do
§ 2o, IV, a decisão monocrática tratou o ponto como premissa do acórdão de
art. 121,
origem e, mais uma vez, vinculou a análise ao óbice fático, assentando que a revisão do
enquadramento concreto demandaria revolvimento probatório (fls. 1054-1056). Diante
disso, não há base para infirmar a conclusão de não conhecimento na via especial, tal
como assentado pelo
agravado.
decisum
Quanto à dosimetria, o agravante afirma
indireta e
reformatio in pejus
omissão.
A decisão monocrática, entretanto, enfrentou diretamente a questão e concluiu
pela regularidade da técnica empregada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:

No que toca à dosimetria, a tese de reformatio in pejus indireta e de omissão
(arts. 59 do Código Penal e 619 do Código de Processo Penal) supera a
barreira de admissibilidade, pois o tema foi enfrentado no acórdão recorrido
e nos embargos de declaração. Superado o conhecimento quanto ao tema
estritamente jurídico da dosimetria, passo ao exame.
O acórdão recorrido reavaliou favoravelmente a vetorial ‘circunstâncias do
crime’ e, ainda assim, manteve a pena-base, com fundamento em múltiplas
condenações definitivas (maus antecedentes) e em culpabilidade
desfavorável, destacando que o réu estava em cumprimento de pena quando
praticou os fatos (fls. 951, 954-955 e 982-985).
A Corte local consignou que a apelação possui ampla devolutividade e que é
possível ao Tribunal manter o patamar da pena-base por razões diversas das
adotadas na sentença, desde que não agravada a situação final do réu em
recurso exclusivo da defesa (fls. 982-985). Nesse sentido, a orientação
invocada nas contrarrazões e no acórdão dos embargos sinaliza que a
suplementação de fundamentos sem aumento da reprimenda final não
configura reformatio in pejus, à luz da técnica recursal e da individualização
(fls. 1057-1058).
da pena
Documento eletrônico VDA54612854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:04
Código de Controle do Documento: fdf317e1-56d3-46f8-adea-6f0bca2b4d7a

Em complemento, registrou-se:

À luz do acórdão recorrido, não se verifica deficiência na motivação quanto
à primeira fase da dosimetria, porquanto explicitadas as circunstâncias
judiciais negativadas e o juízo de necessidade e suficiência da pena, o que
afasta a tese de reformatio in pejus indireta na espécie. Com base no
conjunto decisório das instâncias ordinárias, a manutenção do patamar da
pena-base, com fundamentação reforçada nas vetoriais remanescentes, não
evidencia violação ao
do Código Penal nem omissão sanável pelo
art. 59
do Código de Processo Penal
art. 619
(fl. 1059).

Nesses termos, a decisão agravada examinou o ponto de forma específica e
adequada, mantendo a reprimenda no mesmo patamar com motivação idônea baseada em
antecedentes e culpabilidade, sem agravo indevido na situação do recorrente em recurso
exclusivo da defesa.
Dessa forma, não há, no agravo, argumentos novos ou específicos aptos a
infirmar as razões da decisão monocrática.
A incidência da
quanto à nulidade por inovação acusatória foi
Súmula 7/STJ
fundamentada na necessidade de revolvimento das premissas fáticas; e, quanto à
dosimetria, a decisão assentou inexistência de
indireta e de omissão,
reformatio in pejus
diante da manutenção do patamar da pena-base com reforço de vetoriais remanescentes e
motivação suficiente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:04
Código de Controle do Documento: fdf317e1-56d3-46f8-adea-6f0bca2b4d7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.171.018 / MG
Número Registro: 2024/0353163-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00126081620228130521 10000240105825003
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HANRDLEY CESAR DA SILVA MANIAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: VINICIUS GOMES DUMITERIO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HANRDLEY CESAR DA SILVA MANIAO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54949848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:42
Código de Controle do Documento: 770c596e-ab78-495d-8b6b-2b74ffe8537f

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:42
Código de Controle do Documento: 770c596e-ab78-495d-8b6b-2b74ffe8537f